Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717393-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO Da análise dos autos do cumprimento de sentença originário (processo no 0003484-64.2008.8.07.0004), verifica-se que os direitos possessórios incidentes sobre os imóveis localizados no Condomínio Park do Gama, Lotes CM 10, CM 11 e CM 12, Ponte Alta Norte, Núcleo Rural no 475, Gama/DF, pertencentes à agravante-executada, foram objeto de alienação por iniciativa particular e arrematados por Lexon Souza Almeida (id. 100389888 dos autos originários), o qual, por meio do Perito Corretor, havia manifestado ciência quanto aos valores pendentes de IPTU dos imóveis (id. 38982767, pág. 3, dos autos originários). Do montante depositado judicialmente, o arrematante formulou pedido de reserva do valor de R$ 96.255,22 correspondente aos débitos de IPTU dos imóveis, art. 130, parágrafo único, do CTN (id. 105503846 dos autos originários), que foi indeferido pelo Juízo a quo (id. 127586565 dos autos originários), r. decisão da qual foi interposto o AI no 0722532-86.2022.8.07.0000, o qual foi desprovido por esta Sexta Turma Cível no Acórdão no 1625876, de relatoria da em. Desa. Soníria D’Assunção, e se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos. Independentemente do julgamento definitivo do referido agravo de instrumento, a agravante-executada postula “[...] que seja determinado o imediato pagamento das dívidas tributárias dos imóveis arrematados por Lexon, e, por consequência, a transferência dos mesmos para seu próprio nome, retirando de uma vez por todas a ligação da Agravante para com esses lotes já arrematados que não mais lhe pertencem” (id. 46458967, pág. 14). No entanto, diante das informações constantes das razões recursais, verifica-se que em 18/10/22 o mesmo pedido de transferência da responsabilidade dos débitos de IPTU dos imóveis arrematados foi formulado pela ora agravante-executada nos autos da Execução Fiscal no 0735353-45.2020.8.07.0016 ajuizada contra ela, o qual, conforme consulta à tramitação daqueles autos, se encontra pendente de análise pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Intimada sobre a eventual ausência de interesse recursal, art. 10 do CPC (id. 47747497), a agravante-executada não se manifestou (id. 48409242). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora